Tribunal: TJDFT
Processo: 0725719-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725719-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON GOMES DA CRUZ AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Diante do pedido de sustentação oral do agravante, GILSON GOMES DA CRUZ (ID 66672719), determino a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial, com a ressalva de que não é cabível sustentação oral na hipótese. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator